Tribunal: STF
Processo: ARE 1535096
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo regimental em recurso extraordinário. Telecomunicações. Competência privativa da união. Lei municipal pela qual se impõem condições para instalação de estações de rádio base. Inconstitucionalidade reconhecida. Tema nº 919 da Repercussão Geral. Aplicação da intelecção do precedente vinculante. Exame de norma local. Enunciado nº 280 da súmula do STF. agravo ao qual se nega provimento.



  I. CASO EM EXAME



 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, ao entender que a regulamentação sobre instalação de estações de rádio base por empresas de telecomunicações compete privativamente à União, com fundamento no art. 22, inc. IV, da Constituição da República.



  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. A questão em discussão consiste em definir se o Município tem competência para legislar sobre a instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações, com fundamento em normas ambientais e urbanísticas, ou se a matéria está sujeita à competência privativa da União, nos termos do Tema nº 919 da Repercussão Geral.



  III. RAZÕES DE DECIDIR



 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema nº 919 da Repercussão Geral) que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, incluindo a regulamentação referente à instalação de infraestrutura necessária à prestação desse serviço.



 4. A tentativa de sustentar a competência municipal com base na proteção ambiental e urbanística não prevalece quando a norma local interfere de modo direto na prestação de serviço de telecomunicação, matéria de regulação federal exclusiva, conforme decidido também na ADI nº 3.110/DF e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



 5. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência consolidada do STF, afastando a validade de normas municipais nas quas se disciplina o funcionamento de estações rádio base, por usurparem competência legislativa da União, além de conflitar com o marco regulatório federal (Leis nº 9.472, de 1997, e nº 11.934/, de 2009).



 6. A análise da constitucionalidade da Lei municipal nº 8.896, de 2002, exige reexame de norma local, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 280 do STF.



 7. Não há fundamento apto a modificar a decisão agravada, impondo-se a rejeição do agravo regimental.



  IV. DISPOSITIVO 



 8. Agravo ao qual se nega provimento.